Tribunal: STF
Processo: ARE 1396174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e deu provimento à apelação do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 20, p. 1-23) assim ementado:



    “PRELIMINAR - excesso de prazo para formação da culpa - pedidos de revogação ou relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo indeferidos - com a prolação da sentença muda-se o título da prisão - inexistência de excesso de prazo preliminar rejeitada. 



    PRELIMINAR - nulidade da sentença, por cerceamento de defesa - prova considerada desnecessária pela magistrada e já decidida - ausência de cerceamento de defesa e de nulidade - ausência de prejuízo - preliminar rejeitada. 



    CAPITULAÇÃO - aplicação do redutor - correção da capitulação para art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.



    MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga (maconha). 



    AUTORIA - negativas dos réus que não convencem - depoimento policial que descreveu as condutas dos acusados: Eder que dispensou pela janela do carro em movimento um saco com drogas e uma balança de precisão e de Gianlucca que era o motorista e, ao ser abordado, acabou por confessar informalmente que estava transportando a droga para Eder e receberia R$ 500,00 pelo serviço – validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela. 



    TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, próprio para a venda a granel, própria para ser dividida e destinada ao tráfico e a descrição das condutas dos réus: Eder que dispensou pela janela do carro em movimento um saco com drogas e uma balança de precisão e de Gianlucca que era o motorista e, ao ser abordado acabou por confessar informalmente que estava transportando a droga para Eder e receberia R$ 500,00 pelo serviço e a falta de capacidade econômica para os acusados possuírem a droga apreendida para seu uso pessoal deles. 



    PENA de GIANLUCCA - primeira fase - base fixada acima do mínimo legal - quantidade de droga - aumento de 1/6 - segunda fase - pena inalterada - ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes - terceira fase - não aplicação do redutor previsto no artigo 33, 4º, da Lei de Drogas por estar comprovado que ele se dedicava a atividade criminosa - provimento ao recurso ministerial neste sentido.” (eDOC 20, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 37, p. 1-5). 



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-13), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, incisos III, LV e LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-29).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 44, p. 1-3) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 45, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (temas 424, 660 e 339, todos do STF) e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 45, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 51, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 49, p. 1-14). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 2.094.173/SP (eDOC 70, p. 1-3), conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 79, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 189.261/SP (certidão; eDOC 80, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339, 424 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente